Tribunal: TJBA
Processo: 0501847-53.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501847-53.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE LIMA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. ARTIGO 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de pensão por morte, negando o reconhecimento de promoção post mortem do instituidor do posto de Soldado PM para Cabo PM e a recomposição das perdas salariais com base na paridade com servidores ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a pensionista tem direito à promoção post mortem do instituidor da pensão, do posto de Soldado PM para Cabo PM, quando o falecimento decorreu de acidente automobilístico sem comprovação de nexo causal com o exercício da atividade policial; e (
ii
) se há direito à revisão da pensão com base na paridade com os vencimentos dos servidores ativos na mesma posição hierárquica do instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A promoção post mortem, nos termos do art. 126, § 4º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, exige a comprovação de nexo de causalidade entre o infortúnio e a atribuição funcional desenvolvida pelo policial militar.

4 - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas o falecimento em razão do exercício de atividade policial, com demonstração de que o evento morte se deu em cumprimento do dever ou em consequência deste, autoriza a concessão do benefício excepcional da promoção post mortem.

5 - No caso concreto, a apelante dispensou expressamente a produção de provas e não demonstrou o nexo causal entre o acidente automobilístico e o exercício da atividade policial, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

6 - Quanto à paridade, o art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura que os proventos da inatividade serão revistos na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos policiais militares em atividade, estendendo-se aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos.

7 - A legislação vigente à época do óbito do instituidor garante à pensionista o direito à revisão do benefício na mesma proporção dos policiais em atividade que se encontrem na mesma posição hierárquica.

8 - A liquidação de sentença definirá os valores efetivamente devidos mediante demonstração de contracheques de servidores paradigmas, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá parcial provimento para determinar ao apelado que promova revisão do benefício da pensionista na mesma proporção e data dos policiais em atividade que se encontrem na mesma posição hierárquica em que se encontrava o instituidor da pensão ao tempo da morte (Soldado PM), estendendo-lhe benefícios e vantagens oferecidos desde a data do óbito, inclusive os decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0501847-53.2019.8.05.0113, sendo parte Apelante
MARILENE LIMA ALMEIDA
e parte Apelado
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.